Tribunal: TJDFT
Processo: 0701979-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701979-83.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO CARLOS DE AZEVEDO APELADO: BANCO BMG S.A. D E C I S Ã O Conforme certificado pela Secretaria da Turma, o pedido de inscrição da procuradora do apelado para a realização de sustentação oral foi formulado intempestivamente (artigo 12, §3o, da Portaria Conjunta no 52/2020), razão pela qual o indefiro. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 1o de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator